Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723593-16.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: SEBASTIÃO PEREIRA LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 11.960/2009 e a EC no 62/2009 estabeleceram que o valor das condenações impostas à Fazenda Pública e o dos precatórios deveriam ser atualizados monetariamente “pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, também conhecido como taxa referencial – TR (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e art. 100, § 12, da CF). 2. A TR é calculada a partir de metodologia que leva em consideração as “taxas de juros negociadas no mercado secundário com Letras do Tesouro Nacional” (art. 1o da Resolução no 4.624/2018 do Banco Central). 3. O Supremo Tribunal Federal considerou que a TR, por não possuir relação com a variação de preços na economia, é critério inidôneo de correção monetária, cuja utilização é inconstitucional por violar o direito fundamental de propriedade (ADI no 4357, 4425 e 5348 e RE no 870.947). 4. Trata-se de agravo cujo propósito recursal é definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os índices de correção monetária estabelecidos em decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los a entendimento firmado posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade. 5. No caso, o acórdão transitado em julgado antes do julgamento do RE no 870.947 previu a atualização da condenação pela TR até 25/03/2015 e a incidência do IPCA-E a partir de então. Inicialmente, o exequente adotou os índices fixados no título executivo no cumprimento de sentença. Porém, posteriormente, pleiteou a substituição da TR pelo IPCA-E, o que foi negado pela decisão recorrida. 6. Em sede de repercussão geral (tema 733), o STF fixou a tese de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.” (RE no 730.462). 7. Ao julgar o tema 176 (REsp no 1.112.743, 1.112.746, 1.111.117, 1.111.118 e 1.111.119), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que lei nova pode ser aplicada a relação de trato sucessivo, como é o caso da correção monetária, sem que haja violação da coisa julgada. Porém, a eficácia permitida é apenas a prospectiva, ou seja, para período posterior à decisão proferida. Para períodos anteriores à prolação da decisão, o julgado determinou a manutenção do teor da decisão transitada em julgado, ainda que ela adote critérios ilegais de atualização. 8. No julgamento do tema 905 (REsp no 1.495.146, 1.492.221 e 1.495.144), o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os critérios de correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública. Entretanto, determinou a necessidade de “preservação da coisa julgada”, na hipótese de decisão transitada em julgado que fixasse critérios diferentes. 9. Em recente julgamento de caso idêntico ao objeto deste agravo (REsp no 1.864.550), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a tese fixada em repercussão geral no RE no 730.462 era aplicável à hipótese e, por isso, decidiu que “sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF”. 10. O disposto no art. 535, §§ 5o a 8o, do CPC, permite o reconhecimento da inexequibilidade de obrigação prevista em título executivo judicial fundado em lei inconstitucional, desde que o trânsito em julgado da decisão tenha ocorrido após o julgamento de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. 11. A exceção legal à exigência de ação rescisória para desconstituição de decisão transitada em julgado do art. 535 do CPC contempla apenas a hipótese de reconhecimento da inexigibilidade de obrigação, matéria de defesa do executado. Portanto, não se pode aplicá-la em situação diversa da prevista nos dispositivos em questão para permitir a constituição de crédito suplementar, ou seja, para reconhecer a exigibilidade de obrigação em favor do exequente. 12. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, que o posicionamento do STF no RE 870.947 foi alterado em sede de embargos de declaração, restando assentado que os débitos da fazenda pública provenientes de diferenças devidas a servidor público devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e não pela TR. Salientam que a questão afeta aos critérios de atualização de crédito não se encontra preclusa, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alegam violação aos artigos 37, caput, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal. Para tanto, repisam os argumentos trazidos no especial quanto à aplicação do IPCA-E, e aduzem ofensa ao princípio da eficiência. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, colhe a mesma sorte, em relação à apontada ofensa ao artigo 102, §2o, da CF. Os recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, além de prequestionada, envolve controvérsia de natureza jurídico-constitucional. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012